Tribunal: TJDFT
Processo: 0738315-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGALIDADE PATENTE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I – Verificado que o instrumento adequado para a impugnação da competência do juízo é a exceção de incompetência e que a decisão atacada não padece de ilegalidade patente, há de se prestigiada a decisão atacada.
II - Ordem denegada.